Tribunal: TJPA
Processo: 0002603-53.2017.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB ? ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL- IMPROCEDÊNCIA. O juízo singular fundamentou devidamente a fixação do regime mais gravoso em razão da reincidência do recorrente, podendo ainda, diferente do que alega, ser utilizado na segunda fase e para fixação do regime prisional, não caracterizando bis in idem. Julgados do STJ colacionados nesse sentido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: ORLANDO JUNIOR DE SOUSA BORGES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0002603-53.2017.8.14.0012
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL-
IMPROCEDÊNCIA.

O juízo singular fundamentou devidamente a fixação do regime mais gravoso em razão da reincidência do recorrente, podendo ainda, diferente do que alega, ser utilizado na segunda fase e para fixação do regime prisional, não caracterizando bis in idem. Julgados do STJ colacionados nesse sentido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22 Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: ORLANDO JUNIOR DE SOUSA BORGES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0002603-53.2017.8.14.0012

R e l a t ó r i o

ORLANDO JUNIOR DE SOUSA BORGES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá.

Consta na denúncia que no dia 09 de março de 2017, por volta das 12h20min, o recorrente, juntamente com outro indivíduo não identificado, abordou a vítima e, mediante grave ameaça simulando portar arma de fogo, subtraiu-lhe seu aparelho celular.

Transcorrida a instrução processual, o recorrente foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB.

Interpôs o presente recurso insurgindo-se unicamente quanto ao regime prisional, aduzindo que o juízo singular utilizou a reincidência do agente para compensar com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase e também para fundamentar a fixação do regime mais gravoso. Requer a alteração para o regime semiaberto.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente insurge-se quanto a fixação do regime prisional fechado, baseado na reincidência já utilizada na segunda fase da dosimetria da apena, requerendo a alteração para o semiaberto.

Analisando as razões recursais, não lhe assiste razão,
vez que diferentemente do que alega sua condição de reincidente justificar o regime mais gravoso como procedeu o magistrado singular, tal fundamento pode ser utilizado para agravar a pena e fundamentar o regime estabelecido, sem que caracteriza bis in idem.

Nesse sentido colaciono abaixo os julgados do STJ sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, a imposição do regime prisional mais gravoso decorre de imposição legal, haja vista que o réu é reincidente e a sua pena é superior a 4 anos. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 546.408/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020). Grifo nosso
¿ A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal.
Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 430.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) grifo nosso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora